Tribunal: STF
Processo: ARE 1283613
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. FÉRIAS. REMUNERAÇÃO PAGA FORA DO PRAZO. DOBRA DO VALOR. ARTIGOS 137 E 145 DA CLT E SÚMULA 450 DO TST. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.